Tribunal: CARF
Processo: 19515.001239/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001239/2006-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.222 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DA EMENTA QUANTO A
MATÉRIAS AUTÔNOMAS. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO
Os embargos de declaração são cabíveis para sanear vícios referentes à
omissão de matérias que deveriam ser tratadas na Ementa do Acordão
Embargado bem como para correção de lapso manifesto. Confirmados os
vícios alegados, deve-se acolher os embargos para sanear a decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos na parte admitida, sem efeitos infringentes, saneando os vícios apontados, nos termos
do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001239/2006-29
Fl. 3295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

Trata-se de Embargos de Declaração (3267/3280), interpostos pelo contribuinte, ao
amparo do art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão no 1401-003.102 (fls.
3211/3253), em sessão plenária de 23/01/2019, por meio do qual o Colegiado da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1a Seção decidiu, por unanimidade de votos, afastar as arguições de nulidade, não
conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Os Recursos Voluntário e de Ofício foram interpostos em face do acordo
proferido pela Delegacia Regional de SÃO PAULO (SP) que julgou improcedente a
impugnação administrativa apresentada pelo recorrente relativos à exigência da COFINS e do
PIS não cumulativos decorrentes de supostas operações fictícias de compras de soja para
industrialização, e, posteriormente venda para empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
Segundo consta da descrição dos fatos narrados pela fiscalização tais operações
não ocorreram, tanto de compras quanto de industrialização, bem como de exportações. Assim,
segundo a narrativa as operações eram fictícias cujo verdadeiro intento era apenas de gerar
créditos de ICMS, PIS e COFINS não cumulativos, bem como o crédito presumido de IPI.
A fiscalização apurou que o montante a ser estornado deveria ser de: PIS (R$
2.062.937,25) e de COFINS (R$ 9.502.014,00), fl. 1.279.
Destarte, a autoridade fiscal ao recompor o montante a ser recolhido a titulo de
PIS e COF1NS, a partir de 12/04, apurou falta de recolhimento nos seguintes montantes:

A fiscalização também constatou recolhimento a menor de COFINS no mês
10/05, no valor de R$ 133.752,64.
Inconformado com a atuação, contribuinte apresentou defesa de fls. 1.334/1.457,
em 20/07/06
O acordão Recorrido (16-22.904 – 6a Turma da DRJ/SP1) recebeu a seguinte
ementa:

Fl. 3296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas no artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972.
MPF.
O MPF é instrumento de controle interno da administração, qualquer
irregularidade formal apurada não é causa de nulidade.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É licito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros
processos, desde que guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda
oferecer.
REGIME NÃO CUMULATIVO.
Deve ser glosado o crédito de COFINS apurado pelo contribuinte decorrente de
compra de mercadorias e prestação de serviço quando ficar demonstrado que
estas operações não ocorreram.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas no artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972.
MPF.
O MPF é instrumento de controle interno da administração, qualquer
irregularidade formal apurada não é causa de nulidade.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É licito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros
processos, desde que guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda
oferecer.
REGIME NÃO CUMULATIVO.
Deve ser glosado o crédito de PIS apurado pelo contribuinte decorrente de
compra de mercadorias e prestação de serviço quando ficar demonstrado que
estas operações não ocorreram.
DCOMP.
Crédito tributário lançado de oficio constante transmitida tempestivamente
deve ser cancelado.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 3297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

Isto porque conforme entendimento da turma julgadora, “não socorrem a defesa a
denominada "teoria da aparência" e a presunção de boa -fé, pois não se concebe que urna
empresa do porte da autuada possa se envolver em operações com vistas a suposto planejamento
fiscal, sem se certificar da real existência das etapas que as compõem. Repise-se novamente que
à vista do memorando d exportação o interessado estava ciente de que o produto/quantidade
vendido à Canorp havia sido exportado. No caso em concreto ficou amplamente demonstrado
que o objeto dos contratos inexistiu, ou seja, grãos de soja não foram adquiridos, nem
industrializados e muito menos seus derivados exportados”.
Os processos foram apartados por decisão da Delegacia de Julgamento para que
os assuntos fossem julgados por competência. Neste processo ficaram os débitos relativos ao PIS
e COFINS dos anos-calendário 2004 e 2005.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 2937
em diante no qual demonstra o seu entendimento sobre as operações que foram desconstituídas e
que levaram à autuação:

a) Alega a inexistência de provas de que as operações efetivamente não
ocorreram e que a não consideração das mesmas decorre de presunções
levantadas pela fiscalização e acatadas pela DRJ”
b) Existência de compensações anteriores ao lançamento dos débitos. Vício
no procedimento de fiscalização, em razão do MPF referir-se apenas à
fiscalização do IRPJ.
c) Nulidade da prova emprestada. Alega que as provas oriundas de
procedimentos de fiscalização do fisco estadual não poderiam ser
utilizadas na elaboração de fiscalização federal. Nulidade dos
lançamentos. Alega que o lançamento é baseado em meras presunções e
utilizaram provas que,conforme indicado anteriormente não seriam viáveis
no procedimento de lançamento federal.
d) Ausência de Procedimento prévio para suportar a declaração de falsidade
material dos documentos apresentados pelo recorrente. Neste ponto o
recorrente alega que a lógica utilizada pela fiscalização de que inexistindo
as operações de exportação, as operações anteriores deveriam também ser
desconsideradas, vez que baseadas numa única simulação.
e) Ilegitimidade passiva. Responsabilidade pessoal dos agentes. Alega que
não poderia ser responsabilizada solidariamente tendo em vista que não há
nenhuma prova de que os atos praticados pela empresa foram simulados.
DO MÉRITO
Fl. 3298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

f) Repisa as alegações já apresentadas nas preliminares acerca da
regularidade dos procedimentos realizados pela mesma e da inexistência
de responsabilidade acerca das irregularidades cometidas por terceiros.
g) Alega que deve ser atendida a teoria da aparência e ser cancelada a
autuação.
h) Impossibilidade de glosa dos créditos an empresa SANTA CRUZ relativa
a períodos anteriores a dezembro/2014, quando foi declarada inidônea.
Impossibilidade de glosa dos créditos nas operações com a empresa RUBI,
posto que a empresa encontrasse regular até presente momento.
i) Presunção de que houve simulação. Inexistência da mesma. Que as
presunções utilizadas basearam-se em atos praticados por terceiros que
não poderiam atingir a mesma. Novamente se repisam os argumentos da
inexistência de prova contra as operações realizadas pela empresa.
j) Nulidade por falta de busca da verdade material. Alega que a fiscalização e
a DRJ se basearam nos relatórios do fisco estadual para lançar e manter o
lançamento, não havendo busca de provas por parte do fisco federal.
k) Contabilidade faz prova em favor do recorrente. Alega que não pode
prosperar o entendimento de que embora a contabilidade regular faça
prova em favor do contribuinte, neste caso esta presunção não se aplica em
face da inidoneidade dos documentos em que se baseia. Alega que a
apresentação dos conhecimentos de transporte era de responsabilidade das
empresas contratadas e que estas não os disponibilizaram por alegarem
que os documentos estavam com a Receita Federal. Nulidade do
lançamento de ofício dos débitos declarados em DACON. Alega que os
valores dos débitos já estavam informados nas DACON e que esta é
instrumento suficiente para lançamento do PIS e COFINS.
l) Necessidade de recomposição do Lucro Real em razão da glosa dos
créditos de PIS e COFINS que foram utilizados como redutores do custo
das mercadorias vendidas. Alega que a DRJ se equivocou ao não permitir
esta recomposição.
m) Dos débitos do PIS referentes aos meses de janeiro a junho/2005. Em
relação a estes débitos alega a existência de compensação que não foi
aceita.
n) Impossibilidade de imposição de multa. Inexistência de infração por parte
da recorrente. Alega que como nenhuma das condutas ilícitas foi praticada
pela recorrente, não poderia ser aplicada multa contra a mesma.
Inexistência de culpa.
o) Impossibilidade de exigência de multa agravada.
p) Ilegalidade de aplicação de SELIC como juros de mora.
Fl. 3299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

q) Ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício.

Às fls. 3211 dos autos – Acordão de no (1401003.102– 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária) que negou provimento ao recurso voluntário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2004, 2005
PRELIMINARES. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas no artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972.
PRELIMINARES. VÍCIO NO MPF.
O MPF é instrumento de controle interno da administração, qualquer
irregularidade formal apurada não é causa de nulidade.
PRELIMINARES. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É licito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros
processos, desde que guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda
oferecer.
CRÉDITOS DO REGIME NÃO CUMULATIVO. INEXISTÊNCIA DE
OPERAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser glosado o crédito de COFINS apurado pelo contribuinte decorrente de
compra de mercadorias e prestação de serviço quando ficar demonstrado que
estas operações não ocorreram.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Constatando-se que as glosas dos créditos decorrem da contabilização que não
ocorreram de fato e foram documentadas apenas possibilitar a tomada de
créditos, comprovasse a fraude e mantém-se a qualificação da multa.
RECURSO DE OFÍCIO. DESISTÊNCIA DO RECURSO EM RELAÇÃO
AOS DÉBITOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício tendo em vista que o contribuinte desistiu
da contestação dos débitos do processo que estavam abrangidos pelo recurso de
ofício.

Às fls. 3255 – PETIÇÃO DA PFN – Ciência do Acórdão exarado.
Às fls. 3267 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo contribuinte,
apontando a existência de diversos supostos vícios a serem sanados.
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

Às fls. 3283 – DESPACHO de Exame de Admissibilidade de Embargos –
Acolhendo parcialmente os embargos opostos no que tange aos itens c) Omissão quanto à
ementa do acórdão e e)Contradição quanto à qualificação da multa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Como acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte em que o Despacho de Admissibilidade acolheu parcialmente os embargos para
saneamento de 2 vícios apontados e, rejeitou definitivamente quanto aos demais.
Tratando-se de recurso de extensão limitada, a análise desta TO está adstrita à
parte admitida e, para melhor análise, reproduzo os trechos do despacho de admissibilidade que
fundamentam a admissão parcial, realizando destaques nos principais pontos:

c) Omissão quanto à ementa do acórdão
Alega a embargante que a ementa do acórdão não sintetiza o julgamento por falta de
menção a diversos pontos discutidos. Nesse sentido, assim argumenta:

Compulsada a decisão embargada, verifica-se que em parte assiste razão à
embargante, uma vez que algumas matérias autônomas deixaram de ser
mencionadas na ementa, quais sejam, a aplicação da taxa Selic, a incidência de
juros sobre multa, bem como o registro de que a discussão alcançou também a
COFINS, e, em relação à falta de menção dessas matérias na ementa pode-se dizer
que deixa incompleta a síntese do julgado.
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

No que se refere aos demais pontos destacados pela embargante, no trecho mais acima
transcrito, não é possível se fazer a mesma afirmação, pois que representam discussões
acessórias das matérias principais, cabendo aos julgadores a eleição das questões
representativas do julgado.
Assim, confirma-se parcialmente o vício alegado em relação à ementa.

e) Contradição quanto à qualificação da multa - tema não mais em discussão
Aduz a embargante que a discussão promovida pelo colegiado acerca da qualificação da
multa de ofício não se aplica aos dois débitos que permaneceram no processo após
pedido de desistência e inclusão dos demais em parcelamento. Informa que em relação a
esses débitos - Cofins relativo a 06/2005 e Pis relativo a 12/2004 - foi aplicada multa de
75% e, para demonstrar esse ponto, reproduz trechos do auto de infração onde se
confirma a informação. Argumenta que apesar de registrado no acórdão que "resta
evidenciado que todos os argumentos do recurso voluntário serão analisados apenas
para a verificação da regularidade da constituição dos débitos abaixo relacionados: PIS
PA: 12/2004 Valor principal R$ 2.062.937,23 COFINS PA: 06/2005 Valor principal R$
5.068.423,17", "a C. Turma Julgadora discorreu no acórdão embargado sobre a
aplicação da multa de ofício qualificada (votando pela sua manutenção)"
Nesse ponto, destaco que, como dito no início deste despacho, trata-se de alegação
de erro por lapso manifesto, já que a embargante não aponta contradição entre a
decisão acerca da qualificação da multa de ofício e seus fundamentos, mas indica
erro caracterizado pela apreciação de argumento recursal relacionado a débitos
não mais em discussão no presente processo.
Compulsada a decisão embargada e o auto de infração (Volume 7, fls. 1293 e 1372 -
numeração processo papel), verifica-se que assiste razão à embargante, uma vez
que é de 75% a multa associada aos débitos em discussão. Além disso, tem-se no
acórdão a informação de que a decisão abarcaria apenas as alegações recursais
relacionadas aos débitos remanescentes no processo. No entanto, ainda assim, o
colegiado examinou a matéria multa qualificada.
Portanto, confirma-se a ocorrência de erro por lapso manifesto em relação à apreciação
da matéria multa qualificada.
Acolhidos os embargos em relação ao ponto examinado neste item, verifica-se sem
utilidade o exame dos dois subsequentes, considerados para tanto os termos dos
embargos, reproduzidos a seguir:

Pois bem. Da análise dos embargos e do referido despacho de admissibilidade,
entendo que assiste razão ao Embargante e foi correta a admissão dos embargos para saneamento
dos pontos acima citados.
No que se refere ao item (c) Omissão quanto à ementa do acórdão, de fato, a
ementa do Acórdão deveria abarcar as matérias autônomas enfrentadas, quais sejam: a aplicação
da taxa Selic, a incidência de juros sobre multa, bem como o registro de que a discussão
alcançou também a COFINS.
Embora tais matérias tenham sido adequadamente enfrentadas no voto do então
relator, as mesmas não constaram da ementa, razão pela qual dou provimento aos embargos, sem
efeitos infringentes, para o fim de complementar a ementa com o seguinte texto:
Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 04.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Há fundamentação legal para a utilização da
Taxa SELIC. O contribuinte está a insurgir-se contra disposições expressas de
lei, sendo vedado a este Conselho afastar a aplicação de legislação vigente.
Incidência das Súmulas CARF n. 02 e 04.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores de
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do
lançamento quanto ao PIS impõe-se também à COFINS, uma vez que os
lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova.

No que se refere ao item (e) Contradição quanto à qualificação da multa -
tema não mais em discussão, de fato, também assiste razão à embargante. Isto porque, a parcela
do crédito que remanesceu em litígio não estava sujeita à aplicação de multa qualificada.
Como bem asseverou o despacho de admissibilidade: Compulsada a decisão
embargada e o auto de infração (Volume 7, fls. 1293 e 1372 - numeração processo papel), verifica-
se que assiste razão à embargante, uma vez que é de 75% a multa associada aos débitos em
discussão. Além disso, tem-se no acórdão a informação de que a decisão abarcaria apenas as
alegações recursais relacionadas aos débitos remanescentes no processo. No entanto, ainda assim, o
colegiado examinou a matéria multa qualificada.
Assim é que, para sanar o vício apontado, necessário se faz suprimir do Acórdão
os seguintes trechos que trataram de qualificação e agravamento de multa:

Impossibilidade de exigência de multa agravada (sic). Inexistência de fraude, dolo ou
simulação comprovados.
Neste ponto se insurge o recorrente contra a imposição de multa agravada. Na verdade a
insurgência é relativa à qualificação da multa de ofício em razão da existência de dolo,
fraude ou simulação na forma dos arts. 72 a 64 da lei no 4.502/64.
Se, no presente caso, o dolo pode até ser objeto de questionamento em relação ao
recorrente, a fraude e a simulação são latentes em razão da participação do esquema
fraudulento de geração de créditos.
A assinatura de contratos que claramente visavam unicamente ao benefício de créditos
fiscais por empresa deste porte lhe nega a presunção de inocência posto que a falta de
lógica negocial nos contratos e as falhas da documentação que embasa as operações não
Fl. 3303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

são condições normais de operação em empresa deste porte, sujeita a controles e
auditorias sistemáticas.
A fraude dos documentos fiscais foi claramente aproveitada pela empresa em seu
benefício e a simulação dos negócios que geraram os créditos irregulares restou patente
quando da análise da documentação e dos fatos apresentados pela fiscalização e não
infirmados pela recorrente.
Desta forma, não resta outra solução que não a de negar provimento ao recurso neste
ponto, mantendo-se o agravamento da multa imposta pela fiscalização.
Impossibilidade de aplicação da Multa agravada (sic) em face da norma do art. 112, do
CTN.
Como, neste ponto, os argumentos aduzidos pelo recorrente, relativos à aplicação do art.
112, do CTN, no caso de empate na votação do julgamento não merecem acolhida.
Transcrevo o dispositivo alegado.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação." (destacamos)
No processo administrativo fiscal, a aplicação do referido artigo, norma material, dá-se
de acordo com a interpretação de cada julgador e não como critério processual de
desempate como quer faze crer a impugnante.
Se assim não fosse, restaria sem eficácia o disposto no art. 13 da Portaria do MF n° 341,
de 12 de julho de 2011, publicada no DOU de 14 de julho de 2011, sobre o voto de
qualidade nas Delegacias de Julgamento da RFB, segundo o qual cabe ao Presidente da
Turma, além do voto ordinário, o de qualidade.
Acrescento, ainda, em complemento ao acima referido, que o voto de qualidade é
instituto que visa, única e exclusivamente, à proteção do erário. Veja-se, se não
houvesse voto de qualidade, ou se este fosse em benefício do contribuinte a Fazenda
Nacional, mesmo diante de flagrantes problemas em qualquer processo, não poderia se
socorrer do Poder Judiciário a fim de reverter o julgamento.
Ao contrário da Fazenda Nacional, o contribuinte, mesmo após concluído o julgamento
na esfera administrativa, não concordando com o julgamento, pode socorrer-se ao Poder
Judiciário em razão de suas garantias constitucionais.
Por estas razões é que não há como se acatar o pleito do contribuinte de se aplicar em
seu favor o entendimento quando houver empate na votação do julgamento, pelo que
nego provimento ao recurso neste ponto.

Ademais, também deverá ser excluído o seguinte trecho da ementa do Acórdão
embargado:
Fl. 3304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Constatando-se que as glosas dos créditos decorrem da contabilização que não
ocorreram de fato e foram documentadas apenas possibilitar a tomada de
créditos, comprovasse a fraude e mantém-se a qualificação da multa.

Assim, também se faz necessário dar provimento aos embargos neste ponto para
corrigir o referido lapso manifesto, o que faço sem efeitos infringentes uma vez que inexistia
multa qualificada ou agravada a ser mantida, de forma que a correção do acórdão não afeta o
resultado final do julgamento.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voo no sentido de acolher os embargos
na parte admitida, sem efeitos infringentes, saneando os vícios apontados. A ementa do Acórdão
embargado passa a ter o seguinte texto:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2004, 2005
PRELIMINARES. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas no artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972.
PRELIMINARES. VÍCIO NO MPF.
O MPF é instrumento de controle interno da administração, qualquer
irregularidade formal apurada não é causa de nulidade.
PRELIMINARES. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É licito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros
processos, desde que guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda
oferecer.
CRÉDITOS DO REGIME NÃO CUMULATIVO. INEXISTÊNCIA DE
OPERAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser glosado o crédito de COFINS apurado pelo contribuinte decorrente de
compra de mercadorias e prestação de serviço quando ficar demonstrado que
estas operações não ocorreram.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 04.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Há fundamentação legal para a utilização da
Taxa SELIC. O contribuinte está a insurgir-se contra disposições expressas de
lei, sendo vedado a este Conselho afastar a aplicação de legislação vigente.
Incidência das Súmulas CARF n. 02 e 04.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108.
Fl. 3305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001239/2006-29

Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores de
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do
lançamento quanto ao PIS impõe-se também à COFINS, uma vez que os
lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova.
RECURSO DE OFÍCIO. DESISTÊNCIA DO RECURSO EM RELAÇÃO
AOS DÉBITOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício tendo em vista que o contribuinte desistiu
da contestação dos débitos do processo que estavam abrangidos pelo recurso de
ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3306
DF CARF MF
Documento nato-digital